Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708333-73.2020.8.07.0018 RECORRENTE: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA., WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO ATACADO. ICMS. ALÍQUOTA. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é meio idôneo para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF). 2. O art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal atribuiu ao Distrito Federal a possibilidade de adotar ou não o princípio da seletividade para o ICMS com base nos critérios de conveniência e oportunidade e, portanto, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros adotados pelo ente Federado. 3. A fixação de alíquota de ICMS entre 21% e 28%, pelo Distrito Federal, para o consumo mensal de energia elétrica ou pelos serviços de telecomunicações em unidades comerciais não padece de inconstitucionalidade, porquanto não fere o princípio da seletividade. 4. Não havendo ilegalidade no ato administrativo atacado, não há que ser reconhecido o direito líquido e certo do impetrante e, portanto, deve ser denegada a segurança. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. No recurso especial, as recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional. Pedem o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 745 do STF ( RE 714.139/SC). Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso XXXV, 6o, 93, inciso IX, 150, inciso II, e 155, §2o, inciso III, todos da Constituição Federal, por violação ao princípio da essencialidade. Requerem, em síntese, o reconhecimento do direito de pagar o ICMS incidente na utilização de energia elétrica pela menor alíquota de 12% (doze por cento) ou, subsidiariamente, pela alíquota geral de 17% (dezessete por cento) e do direito ao crédito dos valores recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos, devidamente atualizados, autorizando-se a compensação e ou restituição do indébito. Pleiteiam, também, o sobrestamento do recurso extremo até o julgamento do RE 714.139/SC, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral do Tema 745. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Inicialmente, quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso especial, por força do reconhecimento, pela Suprema Corte, da repercussão geral da matéria em debate, não vislumbro ser a providência cabível, ante a inexistência de determinação do Superior Tribunal de Justiça para tal medida. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Alcance do art. 155, § 2o, III, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS” (Tema 745), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028